Tribunal: CARF
Processo: 12466.003879/2009-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Costa Marques d'Oliveira
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 01/09/2009
CONSTITUCIONALIDADE DE LEIS. SÚMULA No 2. NÃO CONHECIMENTO
Não devem ser conhecidas as alegações de defesa que questionam a constitucionalidade de leis, em razão da Súmula CARF no 2.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 01/09/2009
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 01/09/2009
INCLUSÃO DE INFORMAÇÃO. MULTA ADMINISTRATIVA
A inclusão de informações no SISCOMEX CARGA, após os prazos previstos na IN SRF no 800/07, constitui infração sujeita à multa prevista na alínea e do inciso IV do art. 107 do DL no 37/66.

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12466.003879/2009-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.900 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de junho de 2021
Recorrente
WORLD FREIGHT AGENCIAMENTOS E TRANSPORTES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 01/09/2009
CONSTITUCIONALIDADE
DE
LEIS.
SÚMULA
No
2.
NÃO
CONHECIMENTO
Não devem ser conhecidas as alegações de defesa que questionam a
constitucionalidade de leis, em razão da Súmula CARF no 2.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 01/09/2009
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 01/09/2009
INCLUSÃO DE INFORMAÇÃO. MULTA ADMINISTRATIVA
A inclusão de informações no SISCOMEX CARGA, após os prazos previstos
na IN SRF no 800/07, constitui infração sujeita à multa prevista na alínea “e”
do inciso IV do art. 107 do DL no 37/66.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecidos os argumentos que tinham como objetivo o
de questionar a constitucionalidade de leis, e, na parte conhecida, negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d’Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Marcelo Costa Marques d’Oliveira e Sabrina Coutinho Barbosa.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12466.003879/2009-08
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.900 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12466.003879/2009-08

Relatório
Adoto o relatório da decisão de primeira instância.
“Trata o presente processo de auto de infração lavrado para constituição de
crédito tributário no valor de R$ 5.000,00, referente à multa por deixar de prestar
informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou operações que execute, na
forma e prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, prevista no
art. 107, IV, “e”, do DL 37/66.
Segundo relato da fiscalização e demais documentos constantes dos autos, a
agente de carga autuada registrou a destempo, em 01/09/2009, às 14h41, no sistema
Siscomex Carga, a carga desconsolidada referente ao Conhecimento Eletrônico filhote
(CE) HBL 120.905.108.500.265, relativa ao conhecimento genérico Máster (MBL)
120.905.106.104.400. A carga objeto dessa desconsolidação foi trazida ao Porto de
Santos pelo Navio "SAFMARINE BENGUELA”, com atracação registrada em
02/09/2009, às 14h00.
Referido procedimento não observou o prazo previsto pelo art. 22, II, “d”, da
Instrução Normativa RFB no 800/2007, pelo qual as informações sobre as cargas
deveriam ter sido prestadas em até 48 horas antes da chegada da embarcação.
Considerando que a autuada é, enquanto Agência de Carga, a pessoa
responsável pela prestação das informações sobre o veículo e cargas, nos termos da
legislação de regência, a fiscalização aplicou a multa prevista no art. 107, IV, “e”, do
DL 37/66, por deixar de prestar informação sobre carga no prazo estabelecido.
Cientificada do auto de infração em 15/12/2009 (fl. 28), a interessada
apresentou impugnação, em 14/01/2010, juntada às fls. 38 e seguintes, alegando em
síntese que:
a) em nenhum momento a autuada deixou de prestar as informações sobre as
cargas transportadas, tendo cumprido todos os prazos exigidos pela Receita Federal,
não havendo como se caracterizar embaraço à atividade fiscal através de uma era
ficção legal, e isto mediante simples instrução normativa;
b) ainda que assim não fosse, eventual responsabilidade que lhe possa ser
atribuída fica excluída pela denúncia espontânea da infração, nos termos do art. 138
do CTN, uma vez que a correção foi feita pela autuada antes de receber qualquer
notificação;
c) cita jurisprudência administrativa para referendar sua tese de que não houve
qualquer embaraço à ação fiscal;
d) em face da insubsistência da autuação fiscal, requer seja relevado o auto de
infração em exame.
Todos os números de folhas citados neste acórdão são os atribuídos pelo “e-
processo”.
É o relatório.”
A DRJ julgou a impugnação improcedente. O Acórdão não foi ementado.
O contribuinte interpôs recurso voluntário, em que alega o seguinte:
a) O auto de infração foi lavrado em 27/11/09 (ciência em 15/12/09), a
impugnação foi apresentada em 14/01/10 e o primeiro julgamento em
31/01/18. Em razão desta demora, o auto de infração deve ser cancelado, com
fulcro art. 24 da Lei no 11.457/07 ou art. 173 do CTN ou § 1o do art. 1o da Lei
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.900 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12466.003879/2009-08

no 9.873/99 ou ainda por ofender os princípios da celeridade processual,
razoabilidade, eficiência, segurança jurídica e legalidade.
b) As informações sobre o transporte foram prestadas dentro do prazo
regulamentar. Não foram criadas dificuldades para fiscalização ou cálculo dos
tributos. Assim, a lavratura do auto de infração afronta os princípios da
moralidade, razoabilidade, segurança jurídica, legalidade e proporcionalidade.
c) A inclusão de informações ocorreu antes de iniciado qualquer procedimento
fiscal, pelo que a multa deve ser excluída pela denúncia espontânea.
d) “O artigo 107, IV, e, do Decreto-lei no 37/1966, com redação dada pelo artigo
77 da Lei 10.833/2003, é inconstitucional, na medida em que ofende aos
princípios constitucionais da proporcionalidade, da razoabilidade, da
individualização da pena, da capacidade contributiva e da vedação ao
confisco, impondo-se declaração de nulidade da exação imposta nestes autos.”
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Costa Marques d’Oliveira, Relator.
O recurso voluntário preenche os requisitos legais de admissibilidade e deve ser
conhecido.
Aprecio as alegações de defesa na ordem e sob os títulos em que se apresentam na
peça de defesa.
“DA PRECLUSÃO NA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO”
Insurge-se contra a demora na conclusão do processo:
a) A impugnação foi apresentada em 14/01/10, porém julgada somente em
31/01/18. A perpetuação do processo ofende o princípio da segurança jurídica,
previsto no inciso LXXVIII do art. 5o da CF/88.
b) O art. 24 da Lei no 11.457/07 estabelece que a decisão administrativa deve ser
proferida no prazo máximo de 360 dias, contados da data do protocolo da
defesa. A inobservância deste prazo acarreta na perempção do direito de
constituir definitivamente o crédito tributário e, por conseguinte, exigir seu
pagamento. Menciona a decisão do STJ nos EDcl no AgRg no REsp
1.090.242/SC, que dispõe que o referido dispositivo legal se aplica ao
processo administrativo fiscal.
c) A extinção do processo pelo decurso excessivo atende os princípios da
celeridade processual, razoabilidade, eficiência, segurança jurídica e
legalidade.
d) A lavratura do auto de infração se deu em 27/11/09 (ciência em 15/12/09) e a
primeira decisão em 31/01/18. Incide a prescrição do procedimento
administrativo, prevista no § 1o da Lei no 9.873/99. Menciona as decisões
judicias do TJ/RJ, na Apelação Cível no 70010509743, de 07/06.05, e do
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.900 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12466.003879/2009-08

TJ/RS, na Apelação e Reexame Necessária no 70022093355, que apontaram a
ocorrência da prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
e) Cita que o professor Marco Aurélio Greco sustenta que o art. 173 do CTN
“(. . .) estabelece um prazo de perempção, ou seja, um prazo para que o
procedimento administrativo fiscal de constituição do crédito tributário seja
definitivamente encerrado (. . .).” O crédito tributário deveria ter sido
constituído de forma definitivamente dentro do prazo de cinco anos, contados
da data em que foi intimada da lavratura do auto de infração (15/12/09).
Não assiste razão à recorrente.
De plano, deixo de conhecer os argumentos mencionados nas letras “a” e “c”, pois
a Súmula CARF no 2 dispõe que “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.”
Com relação à letra “b”, se, por um lado, houve, de fato, o desrespeito ao prazo de
360 dias do art. 24 da Lei no 11.457/07, por outro, não consta do dispositivo que redunde no
cancelamento do ato administrativo. Assim, não procede a alegação.
A letra “d” traz o § 1o do art. 1o da Lei no 9.873/99. Minha leitura é a de que sua
aplicação representaria a adoção da prescrição intercorrente ao processo administrativo fiscal, o
que é vedado pela Súmula CARF no 11.
Por fim, o art. 173 do CTN (letra “e”) também não se aplica à questão da demora
no julgamento da defesa. Na verdade, dispõe sobre o prazo para realizar o lançamento de ofício,
o qual, no caso em tela, foi respeitado: a infração ocorreu em 01/09/09 e a recorrente foi
notificada da lavratura do auto de infração em 15/12/09.
Em síntese, conheço parcialmente das alegações de defesa e nego provimento à
parte conhecida.
“DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA”
Transcrevo trecho da peça de defesa:
“(. . .)
38. Essencial, para o deslinde da questão, esclarecer que, cumprindo suas
obrigações o agente de navegação promoveu em tempo hábil a inclusão das
informações perante o sistema fiscalizador da Receita Federal Brasileira, em especial
quanto a escala, em porto sob jurisdição da Alfândega do Porto de Vitória e as
informações a respeito das cargas transportadas, através do Conhecimento Eletrônico
master (MBL) n.o 120.905.106.104.400.
39. Desse modo, tendo o representante do armador acima mencionado,
apresentado as informações sobre as cargas transportadas através do Conhecimento
Eletrônico master (MBL) acima descrito, associado ao manifesto eletrônico, todos os
prazos exigidos pela Receita Federal Brasileira foram cumpridos e, consequentemente,
a mesma não sofreu nenhum tipo de dificuldade seja para fiscalização, seja para
apuração de créditos destinados ao erário.
40. Assim sendo, ao aplicar a discutida penalidade, afrontou a nobre autoridade
fiscal os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da moralidade e,
principalmente, da segurança jurídica, não somente albergados na Constituição
Federal, mas também no artigo 2o da Lei n.o 9.784/1999, aplicável subsidiariamente.
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.900 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12466.003879/2009-08

41. Em que pese o fato de a legislação tributária estabelecer um prazo mínimo
para que sejam prestadas as informações em exame, não podemos olvidar que
qualquer norma jamais poderá atentar o principio da segurança jurídica, como já dito.
42. Concluir de maneira contrária, nobres julgadores, é colocar o contribuinte
no jugo da incerteza, eis que não se pode impor uma obrigação a alguém se baseando
em fatos incertos e fora da normalidade e rotina dos portos.
43. Mesmo considerando o fato de a atividade administrativa fiscal ser
vinculada, a interpretação e aplicação de quaisquer normas, pelos órgãos
administrativos, não deve afrontar os princípios constitucionais basilares de nosso
ordenamento jurídico, princípios estes já albergados em sede legal.
44. Destaque-se, ainda, que o exame de legalidade, pelos órgãos administrativos
de julgamento, de qualquer ato administrativo, se inicia com o seu confronto imediato
com a Constituição Federal, ponto central de validade de todo o ordenamento jurídico,
pois do contrário estar-se-ia a permitir a ilegalidade a partir de seu germe, falando-se,
pois, de aplicação cega da lei e não de sua vinculação a ela.
(. . .)”
Examino os argumentos.
A infração foi assim descrita pela autoridade fiscal (auto de infração, fl. 14):
“(. . .)
A embarcação identificada como SAFMARINE BENGUELA, em sua viagem
n° 919/920, atracou em terminal portuário sob jurisdição da Alfândega do Porto de
Vitória no dia 02/09/2009 às 14:00:00 horas, conforme. extrato da escala
09000244249 à fls. 14, sendo este o primeiro porto de atracação da embarcação em
águas nacionais.
A
empresa
OCEANUS
AGENCIA
MARITIMA
SA
(CNPJ
n°
32.082.489/0012-37), representante do transportador estrangeiro no Brasil, prestou
todas as informações sobre o veículo e carga nos prazos estabelecidos pela Receita
Federal, informações estas relativas às operações realizadas no porto de Vitória
(documentos às fls. 14 a 18). Em especial o conhecimento genérico
120.905.106.104.400, o qual foi desconsolidado intempestivamente pelo agente de
carga, foi disponibilizado para desconsolidação cerca de 06 dias antes da atracação do
navio.
Consta como consignatária no conhecimento genérico citado a empresa
WORLD FREIGHT AGENCIAMENTOS E TRANSPORTES LTDA, inscrita no
CNPJ sob o n° 71.908.859/0001-41 e cJa.d astrada como agente de carga no SistJe.
ma Mercante. Pelo fato de ser a consignatária do conhecimento genérico, a empresa é
a responsável, no presente caso, pela desconsolidação da carga através da informação
do(s) conhecimento(s) filhote(s) [agregado(s) ou house(s)] respectivo(s), de acordo
com o que determina o artigo 18 da IN RFB. 800/07. Entretanto o conhecimento
filhote 120.905.108.500.265 (extrato à fls. 19) foi informado fora do prazo, sendo
este.Prazo até 48 horas antes da atracação da embarcação no porto de Vitória a qual
ocorreu em 02/09/2009 às 14:00:00 horas (concluímos, pois, que o prazo era dia
31/08/2009 às 14:00:00 horas). O CE-Mercante filhote mencionado foi incluído após
esse momento, e conseqüentemente fora do prazo estabelecido no artigo 22 da IN RFB
n° 800/07.. Inclusive em seu extrato consta bloqueio automático feito pelo Sistema
Carga por motivo de "HBL (CONHECIMENTO FILHOTE) INFORMADO APÓS O
PRAZO OU ATRACAÇÃO" (fls. 20).
(. . .)”
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.900 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12466.003879/2009-08

Não há dúvida de que a conduta se subsome ao dispositivo legal que determina a
incidência da multa:
DL no 37/66
“Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado. (Redação dada
pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do importador
ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou desconsolide cargas
e preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem prestar as informações
sobre as operações que executem e respectivas cargas. (Redação dada pela Lei no
10.833, de 29.12.2003)
§ 2o Não poderá ser efetuada qualquer operação de carga ou descarga, em embarcações,
enquanto não forem prestadas as informações referidas neste artigo. (Redação dada pela
Lei no 10.833, de 29.12.2003)
(. . .)
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da
Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora
de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga;
(...)”
IN SRF no 800/07
Art. 2o Para os efeitos desta Instrução Normativa define-se como:
(. . .)
§ 1o Para os fins de que trata esta Instrução Normativa:
(. . .)
IV - o transportador classifica-se em:
(. . .)
d) desconsolidador, no caso de transportador não enquadrado nas alíenas "a" e "b" ,
responsável pela desconsolidação da carga no destino; e
e) agente de carga, quando se tratar de consolidador ou desconsolidador nacional;
(. . .)
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à
RFB:
(. . .)
III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da
chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
(. . .)
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009.
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de prestar
informações sobre:
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-001.900 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12466.003879/2009-08

(. . .)
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da embarcação em
porto no País.” (g.n.)
Isto posto, os argumentos de que as informações iniciais foram fornecidas dentro
do prazo, de não ter causado embaraço à fiscalização e o “possível” fato de não ter gerado
impacto no cálculo dos tributos (a incidência de tributos não é tema da presente lide) não têm o
condão de elidir a incidência da multa, cuja aplicação depende exclusivamente da identificação
da conduta infracional (atraso na prestação de informação sobre a desconsolidação), nos termos
da alínea “e” do inciso IV do art. 107 do DL no 37/66.
Ademais, não conheço dos argumentos relacionados à possível afronta aos
princípios da razoabilidade, proporcionalidade, moralidade e segurança jurídica, pois equivaleria
a realizar juízo a respeito da constitucionalidade da alínea “e” do inciso IV do art. 107 do DL no
37/66, o que não é de nossa competência, conforme Súmula CARF no 2.
“DA DENÚNCIA ESPONTÂNEA DA INFRAÇÃO”
Na hipótese de decidir-se que a recorrente cometeu infração, a multa deve ser
excluída pela denúncia espontânea, nos termos dos §§ 1o e 2o do art. 102 do DL no 37/66:
“Art.102 - A denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do
pagamento do imposto e dos acréscimos, excluirá a imposição da correspondente
penalidade. (Redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de 01/09/1988)
§ 1o - Não se considera espontânea a denúncia apresentada: (Incluído pelo Decreto-Lei
no 2.472, de 01/09/1988)
a) no curso do despacho aduaneiro, até o desembaraço da mercadoria; (Incluído pelo
Decreto-Lei no 2.472, de 01/09/1988)
b) após o início de qualquer outro procedimento fiscal, mediante ato de ofício, escrito,
praticado por servidor competente, tendente a apurar a infração. (Incluído pelo Decreto-
Lei no 2.472, de 01/09/1988)
§ 2o - A denúncia espontânea exclui somente as penalidades de natureza tributária.
(Incluído pelo Decreto-Lei no 2.472, de 01/09/1988)
§2oA denúncia espontânea exclui a aplicação de penalidades de natureza tributária ou
administrativa, com exceção das penalidades aplicáveis na hipótese de mercadoria
sujeita a pena de perdimento. (Redação dada pela Medida Provisória no 497, de 2010)
§ 2o A denúncia espontânea exclui a aplicação de penalidades de natureza tributária ou
administrativa, com exceção das penalidades aplicáveis na hipótese de mercadoria
sujeita a pena de perdimento. (Redação dada pela Lei no 12.350, de 2010)”
Cita passagens de obras de Hugo de Brito Machado e Leandro Paulsen, que
defendem a aplicação do instituto da denúncia espontânea às obrigações acessórias.
Admite que o STJ já manifestou entendimento contrário ao que sustenta, porém
registra que o legislador teria admitido a denúncia espontânea também para obrigações
acessórias, com a alteração da redação do § 2o do art. 102 do DL no 37/66, acima transcrito. E
reproduz trechos da exposição de motivos
“40. A proposta de alteração do § 2o do art. 102 do Decreto-Lei n' 37, de 1966,
visa a afastar dúvidas e divergência interpretativas quanto à aplicabilidade do instituto
da denúncia espontânea e a consequente exclusão da imposição de determinadas
penalidades, para as quais não se tem posicionamento doutrinário claro sobre sua
natureza.
(. . .)
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-001.900 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12466.003879/2009-08

47. A proposta de alteração objetiva deixar claro que o instituto da denúncia
espontânea alcança todas as penalidades pecuniárias, aí incluídas as chamadas multas
isoladas, pois nos parece incoerente haver a possibilidade de se aplicar o instituto da
denúncia espontânea para penalidades vinculadas ao não-pagamento de tributo, que é
a obrigação principal, e não haver essa possibilidade para multas isoladas,
vinculadas ao descumprimento de obrigação acessória.”
Assim, tendo em vista o entendimento do STJ, que, a seu ver, não exprime a mais
correta interpretação do art. 138 do CTN, "(. “ .) pode-se dizer que a Medida Provisória n.o
497/2010 (posteriormente convertida na Lei n.o 12.350/2010) criou uma exceção à regra da
inaplicabilidade do instituto da denúncia espontânea da infração pelo descumprimento de
obrigações acessórias, administrativas ou instrumentais.”
Salienta que a prestação de informações ocorreu antes de iniciado qualquer
procedimento fiscal.
Registra que o Tribunal Regional Federal da 1a Região, nos autos do agravo de
instrumento no 0005763- 26.2014.4.01.0000/DF, determinou a aplicação da denúncia espontânea
à multa administrativa prevista na legislação aduaneira, com base no § 2o do art. 102 do DL no
37/66, com a redação dada pela Lei no 10.350/10. E transcreve ementa de decisão que adoptou o
mesmo entendimento, proferida pelo TRF da 5o Região, na AC n.o 0800071-65.2013.4.05.8300.
Informa que há outras decisões judiciais que adotaram o citado posicionamento do
TRF da 1a Região. E destaca a prolatada pela 14a Vara Cível de São Paulo, “(. . .) na ação
coletiva n.o 0005238-86.2015.4.03.6100, onde figura como Autora a Associação Nacional das
Empresas Transitarias, Agentes de Carga Aérea, Comissárias de Despachos e Operadores
Intermodais (ACTC), deferindo a tutela antecipada para determinar a União que se abstenha de
exigir as penalidades idênticas a desta demanda, sempre que as empresas tenham prestado ou
retificado as informações no exercício de seu legítimo direito de denúncia espontânea, nos
termos do artigo 102 do Decreto-lei 37/66 (. . .)”.
E, por fim, cita o Acórdão CARF no 3201-001.222, do qual extrai o seguinte
excerto:
“A despeito de ter havido indubitavelmente o atraso no cumprimento da
obrigação prevista no art. 22 da IN SRF no 800, de 2007, é igualmente indiscutível a
aplicação do art. 102 do Decreto-Lei n.' 37, de 1986, com redação dada pela Lei no
12.350, de 2010. A única exceção estabelecida por esse dispositivo legal foram as
penalidades aplicáveis na hipótese de mercadoria sujeita a pena de perdimento, que
não é o caso.
Logo não há súmula ou precedente jurisprudencial que possa elidir a aplicação
de Lei em sentido estrito. Registre-se, por oportuno, que tanto a súmula quanto o
precedente jurisprudencial mencionados no voto da relatora não são específicos para
obrigações acessórias de natureza aduaneira. E mais, a referida lei não exige
interpretação que possa minimizar a amplitude de sua aplicação, uma vez que criou
uma única exceção de forma muito clara.
Diante de todo o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso voluntário,
exonerando o crédito tributário na íntegra”.
A questão tratada nos autos foi pacificada no âmbito do CARF pela Súmula no
126, a saber:
“A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-001.900 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12466.003879/2009-08

da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).”
Cumpre mencionar que a decisão do CARF citada pela recorrente foi proferida
antes da publicação da Súmula CARF no 126.
Assim, nego provimento às alegações.
“DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE DA MULTA
IMPOSTA”
Reproduzo os argumentos de defesa:
“(. . .)
69. Vejamos: como já relatado, o Senhor Auditor Fiscal da Receita Federal
ANSELMO BORGES DE AGUIAR, com supedâneo no artigo 107, inciso IV, alínea
e, do Decreto-Lei n.o 37/1966, impuseram à Recorrente multa de R$ 5.000,00 (cinco
mil reais) pelo suposto atraso na desconsolidação do Conhecimento Eletrônico master
(MBL) n.o 120.905.106.104.400.
70. Caso a Recorrente tenha infringido a legislação tributária, o que se admite
apenas por amor ao debate, verifica-se que a aplicação da multa em destaque não se
pauta em qualquer critério de individualização, permitindo-se a aplicação de
idêntica penalidade ao sujeito que presta as informações com atraso de horas, bem
como àquele que prestá-las com atraso de dias ou até meses.
71. Em outras palavras, se o sujeito passivo desconsolidar determinado
Conhecimento Eletrônico com atraso de minutos, horas, dias, semanas ou até mesmo
meses, a ele se impõe idênticas penalidades, sem determinar a lei que se observe
qualquer critério de proporcionalidade da penalidade a ser imposta pela autoridade
competente.
72. Sem prejuízo, verifica-se não haver proporcionalidade entre as infrações
supostamente praticadas e as multas impostas, não sendo também razoável que o
simples atraso na desconsolidação de determinado Conhecimento Eletrônico acarrete a
imposição de tão pesada multa, especialmente pelo fato de o erário não ter sofrido
qualquer prejuízo.
73. Diante de tais fatos, restam também ofendidos os princípios da capacidade
contributiva e da vedação do confisco, insculpidos nos artigos 145, §1o, e 150, II e IV,
ambos da Constituição Federal.
74. Desse modo, é certa a conclusão de que o artigo 107, IV, e, do Decreto-lei
n.' 37/1966, com redação dada pelo artigo 77 da Lei 10.833/2003, é inconstitucional,
na medida em que ofende aos princípios constitucionais da proporcionalidade, da
razoabilidade, da individualização da pena, da capacidade contributiva e da vedação
ao confisco, impondo-se declaração de nulidade da exação imposta nestes autos.
(. . .)”
Não conheço dos argumentos, pois, de acordo com a Súmula no 2 “O CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”
CONCLUSÃO
Conheço parcialmente do recurso voluntário e nego provimento à parte conhecida.
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3001-001.900 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12466.003879/2009-08

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d’Oliveira

Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital